Tribunal: TJDFT
Processo: 0700931-62.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAS. SÚMULA 608 DO STJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPLANTE DE CÓRNEA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidade de autogestão e sem fins lucrativos, consoante súmula 608 do STJ.
2. O inadimplemento contratual, por si só, não configura ato ilícito ensejador de indenização por danos morais. Não obstante o reconhecimento do dever do plano de saúde de arcar com as despesas do tratamento médico indicado, não é plausível reconhecer que a recusa da operadora de saúde, alegada com base em regulamentação legal, caracterize ilícito gerador de dano moral.
3. Recurso da ré conhecido e provido.